Tribunal: TJES
Processo: 5040267-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040267-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE CARRIJO MOREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE ANUIDADE E TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E EM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5040267-86.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrido: PEDRO HENRIQUE CARRIJO MOREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7065426).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que as cobranças são decorrentes da contratação;
c)
que a parte recorrida tinha conhecimento da incidência de encargos de anuidade;
d)
que deve ser afastada sua responsabilidade;
e)
que não houve falha na prestação do serviços nem ato ilícito;
f)
que os danos morais devem ser afastados, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento e a inclusão de restrição no “SERASA LIMPA NOME” não dá ensejo à reparação por danos extrapatrimoniais;
g
)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente é lícita a cobrança de anuidade do cartão de crédito e taxa de manutenção de conta do recorrido e se é cabível indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência do débito em comento, a exclusão de tal débito dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, cancelamento da conta corrente do recorrido, além de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece guarida, devendo a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Entendo que a Requerida, como prestadora de serviços bancários, tem o direito de receber pela contraprestação pelo uso dos serviços colocados à disposição do cliente, tal como previsto na Resolução nº 3.919 do BACEN que altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

Ocorre que os documentos anexos pela parte Ré não comprovam de que houve explicação a parte Autora de que haveria a cobrança de anuidade independentemente de desbloqueio ou utilização. Além disso, a Requerida, não comprova de que a Autora efetivamente tinha ciência da cobranças de taxas de manutenção de conta e de anuidade de cartão de crédito, ante a inexistência de contrato específico.

Ademais, desde a abertura da conta e da contratação do cartão de crédito em março de 2020 tais valores não eram cobrados. Por sua vez, a conversa com a gerente do banco, no id 20317227, comprovam de que tais valores não deveriam incidir, bem como pelos extratos bancários anexados pelo Autor ocorreu o estorno dos valores cobrados zerando a conta bancária (que estava negativa), depois ocorreu um novo lançamento de valor.

[...]

Como se depreende dos autos, a parte Requerida não cumpriu com o seu dever de responder a demanda do consumidor, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela parte Requerida.

[...]

É sabido que alguns casos o consumidor não é esclarecido do que está se passando, como é o caso dos autos, que a parte Autora sequer era cobrada por anuidade e taxa de manutenção de conta e passou a ser cobrada depois de meses, sem nenhuma comprovação por parte da Ré de efetiva contração e explicação específica.

Com efeito, de acordo com as provas produzidas nos autos, restou satisfatoriamente comprovado que:
a)
o banco recorrente não informou ao recorrido/consumidor que a anuidade e a taxa de manutenção da conta seriam cobradas independentemente de desbloqueio ou utilização da conta corrente;
b)
desde a abertura da conta e da contratação do cartão de crédito (março de 2020) tais valores não eram cobrados, só ocorrendo a cobrança tempos depois, sem qualquer comunicação efetiva ao recorrido.

Em sendo assim, tem-se que houve falha na prestação do serviço, sendo indevida as cobranças em comento.

Quanto à restrição negativa do nome do recorrido, entendo que não houve apenas a inserção de tal informação na plataforma do “SERASA LIMPA NOME”, isto porque o documento colacionado no ID 7065127 é cristalino ao informar a existência de negativação, decorrente do débito em comento, somado ao fato de que o banco recorrente, em sua contestação, não se eximiu de ter efetuado tal restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, é sabido que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)